Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716979-44.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERTO MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE LESÕES CORPORAIS CONTUSAS. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o réu, em contexto de violência doméstica, praticou ato de esganadura no pescoço da vítima, tendo a prova técnica concluído pela presença de lesões contusas. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. A parte recorrente alega violação aos artigos 129, §9o, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de lesão corporal. Entende que a rubefação não é apta a caracterizar o crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 129, §9o, do CP e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028